Tribunal: TJMT
Processo: 1018737-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018737-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), VALMOR LUIZ BRESSAN - CPF: 581.967.579-72 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), TERESINHA FURLAN - CPF: 352.182.901-49 (AGRAVADO), NEURI FRANCISCO GNOATO - CPF: 477.419.299-68 (AGRAVADO), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. ART. 921 DO CPC. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou a suspensão do feito por um ano, com posterior remessa ao arquivo provisório, ante a ausência de localização de bens penhoráveis dos executados, indeferindo o pedido de renovação de diligências patrimoniais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, após a suspensão da execução, é admissível a renovação de diligências para localização de bens dos devedores, com base em decurso temporal relevante e novos elementos indiciários de movimentação financeira, especialmente em face de extrato do sistema Registrato do Banco Central.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do processo executivo com fundamento no art. 921, III e § 1o, do CPC, pressupõe ausência de elementos concretos que justifiquem a continuidade das diligências.

4. Contudo, o documento juntado pelo exequente — extrato do sistema Registrato — demonstra movimentações financeiras relevantes, indicando possível modificação patrimonial, o que justifica a reativação das diligências.

5. A efetividade da execução demanda atuação cooperativa do Judiciário, não sendo razoável exigir prova plena da existência de bens, bastando indícios suficientes para autorizar a utilização dos meios judiciais de busca patrimonial.

6. O decurso de mais de quatro anos desde as últimas diligências e a apresentação de fato novo configuram hipóteses excepcionais que autorizam a reiteração de medidas executivas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de novos elementos indicativos de movimentação financeira, aliados ao decurso temporal relevante desde as últimas diligências, autoriza a renovação das medidas de localização patrimonial na execução. 2. O extrato do sistema Registrato do Banco Central constitui elemento indiciário idôneo para justificar a retomada das diligências, nos termos dos princípios da efetividade e da cooperação processual. A execução deverá prosseguir com a realização das diligências requeridas pelo exequente, desde que recolhidas as devidas custas por consulta, conforme o Item 04 da Tabela B anexa ao Provimento-TJMT/CGJ N.29/2024-TJMT/CGJ, de 22 de agosto de 2024”.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VALMOR LUIZ BRESSAN contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0009204-86.2014.8.11.0037, ajuizada em face de TERESINHA FURLAN e NEURI FRANCISCO GNOATO.

A referida decisão, de ID. 292172858 determinou a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, com posterior remessa ao arquivo provisório, ante a ausência de localização de bens penhoráveis.

Alega o Agravante que vem diligenciando há anos para a satisfação do crédito que lhe é devido e, diante da ausência de localização de bens úteis à penhora, protocolou pedido de renovação das diligências de localização patrimonial, pleiteando: buscas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD; pesquisas de vínculos societários (SNIPER); investigações via SERPJUD/DOI, DIMOB e CCS/SISBAJUD; inclusão dos devedores nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD).

Sustenta que tais diligências são justificadas por dois fundamentos centrais: o lapso temporal superior a quatro anos desde as últimas pesquisas; e novos elementos concretos, extraídos do sistema REGISTRATO do Banco Central, revelando movimentações financeiras relevantes dos executados, especialmente do agravado NEURI FRANCISCO GNOATO, que manteria carteira ativa em diversas instituições financeiras.

Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o juízo de origem seja compelido a realizar as diligências indicadas; e, ao final, a reforma da decisão agravada, com o prosseguimento regular da execução.

Houve pedido de tutela de urgência recursal, que foi indeferida conforme decisão de id. 292246879. O relator considerou ausente a comprovação inequívoca de alteração patrimonial relevante dos executados, entendendo que o extrato do REGISTRATO, isoladamente, não demonstraria a atualidade ou relevância das movimentações para justificar a medida excepcional de renovação de pesquisas.

Assentou que a simples reiteração do pedido de renovação das pesquisas, sem prova contundente da efetiva modificação da condição patrimonial dos executados, não é suficiente, por si só, para caracterizar a probabilidade do direito alegado.

Não houve apresentação de contrarrazões pelas partes agravadas até o presente momento.

Não houve manifestação do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VALMOR LUIZ BRESSAN, contra a decisão interlocutória de id. 292172858, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0009204-86.2014.8.11.0037, movida em desfavor de TERESINHA FURLAN e NEURI FRANCISCO GNOATO.

A decisão recorrida, com fundamento no art. 921, III e §1o do CPC, suspendeu o processo executivo pelo prazo de 01 (um) ano, com subsequente arquivamento provisório, ante a ausência de bens penhoráveis.

Segundo o juízo a quo, “a repetição de pesquisas só merece deferimento na hipótese da indicação de motivos concretos que evidenciem alteração da situação econômica da parte executada, o que não é o caso dos autos”.

Inconformado, o Agravante alega que, desde o ajuizamento da execução, vem diligenciando pela satisfação de seu crédito, no valor de R$ 63.330,19, e que há mais de quatro anos não são realizadas buscas via SISBAJUD, e há quase três anos não se promove diligência via INFOJUD, justificando, por si, a renovação dos pedidos.

Aponta ainda que trouxe novos elementos aos autos, consistentes em relatório do sistema REGISTRATO do Banco Central, que apontariam movimentações financeiras relevantes dos executados, especialmente do agravado NEURI FRANCISCO GNOATO, titular de carteira ativa superior a R$ 15.000,00 em pelo menos cinco instituições financeiras.

Aduz que o juízo de origem indeferiu os pedidos de novas diligências sob o argumento de ausência de modificação da situação financeira dos executados, desconsiderando, com o devido respeito, o conteúdo probatório constante no extrato do Banco Central, que evidenciaria precisamente tais alterações.

Neste espeque, cinge-se a controvérsia à possibilidade de se admitir a renovação de diligências de localização de bens penhoráveis na execução, quando já realizadas anteriormente, mas diante da alegação de decurso de lapso temporal considerável e surgimento de novos elementos indicativos de alteração da situação econômica dos executados.

A decisão recorrida, acostada ao ID. 292172858 determinou a suspensão do feito executivo com fulcro no art. 921, III e § 1o do CPC, ante a alegada ausência de elementos concretos que justificassem a reiteração das medidas executivas. Transcreve-se:

“Compulsando os autos, verifica-se que já foram realizadas diversas diligências na tentativa de compelir a parte executada a promover o pagamento do débito, mas nenhuma delas se mostrou exitosa. Nesse contexto, destaque-se que a repetição de pesquisas só merece deferimento na hipótese da indicação de motivos concretos que evidenciem alteração da situação econômica da parte executada para efeito de nova diligência, o que não é o caso dos autos. Inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.807.798/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019.) Assim, uma vez realizadas diligências por meio dos sistemas com os quais a justiça possui convênios, por mais de uma vez e em diferentes períodos de tempo, entendo suprido o dever de cooperação do juízo, devendo, a partir de então, o credor/exequente apresentar bens passíveis de penhora ou justificar, de forma fundamentada e mediante apresentação de novos elementos, a necessidade de renovação da pesquisa. Assim sendo, considerando que já houve a efetiva cooperação judicial na tentativa de auxiliar a parte na localização de bens e valores do executado, sem que tenha havido efetividade para o processo, e levando-se em consideração que o exequente não demonstrou, de forma concreta, a existência de indícios de modificação na situação financeira do(s) executado(s), permitindo supor que novas diligências serão exitosas, não se vê razoabilidade na sua renovação. Desse modo, por retratar típico caso de execução frustrada, com fundamento no art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC, SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 (um) ano, decorrido o qual sem que tenha o exequente indicado bens penhoráveis, independentemente de nova conclusão, com fundamento no § 2o do mencionado artigo, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo pelo prazo de 03 (três) anos. Expirado este prazo, as partes deverão ser intimadas para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a prescrição, com posterior conclusão. Caso o exequente localize patrimônio, bastará apresentar o necessário requerimento, devidamente instruído com a documentação correspondente. No ponto, destaco, desde já, que novos pedidos de pesquisa de bens ou valores são incapazes de reavivar a presente execução se não houver a indicação expressa da alteração da situação financeira do executado, devendo a Secretaria Judicial certificar a inexistência e retornar ao arquivo, independente de nova determinação. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação”.

Com o devido respeito, entendo que a insurgência merece acolhida.

Primeiramente, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a reiteração de diligências por meio de sistemas como BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD deve ser fundamentada em indícios de alteração da situação patrimonial do devedor.

Contudo, a jurisprudência igualmente reconhece que o decurso de tempo pode ensejar nova tentativa de bloqueio, sobretudo quando transcorridos mais de três anos sem qualquer tentativa efetiva de constrição judicial, desde que seja observado o princípio da razoabilidade ( AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF , relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Neste caso, o Agravante colaciona aos autos elementos oriundos do sistema REGISTRATO do Banco Central, que revelam movimentações financeiras recentes e expressivas em nome de um dos executados, NEURI FRANCISCO GNOATO, que possui carteira ativa superior a R$ 15.000,00 em pelo menos cinco instituições financeiras (ID 292172867).

Ora, trata-se de fato novo e relevante, suficiente para indicar possível alteração patrimonial e justificar, sim, a adoção das medidas coercitivas pretendidas.

A negativa do juízo de origem, fundada na ausência de demonstração concreta de mudança de situação econômica, desconsidera a força indiciária do documento apresentado, o qual não pode ser ignorado no contexto da busca pela efetividade da execução.

Ressalte-se que o processo de execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC) e que cabe ao juiz, como condutor do processo, empregar todos os meios legalmente disponíveis para assegurar a utilidade do provimento jurisdicional exequendo (art. 139, IV, do CPC).

A simples remessa dos autos ao arquivo, diante de indícios de solvência, implica desvirtuamento da função jurisdicional, transferindo indevidamente ao exequente a integral responsabilidade pela localização dos bens, o que não se coaduna com o modelo cooperativo vigente.

Ainda que se reconheça a discricionariedade judicial na condução do feito executivo, essa não pode ser exercida de forma a comprometer o direito material do credor à satisfação do crédito executado.

Não se pode exigir, em sede de execução, prova plena de que os bens existem e estão disponíveis, mas apenas indícios razoáveis e suficientes para justificar a renovação das diligências já previstas em lei.

Nessa toada, os precedentes colacionados pelo Agravante evidenciam a tendência jurisprudencial pela flexibilização da exigência de exaurimento de meios extrajudiciais, permitindo-se o uso reiterado dos sistemas judiciais de localização de bens diante de transcurso de tempo relevante ou apresentação de novos indícios, como ora verificado.

Não se trata, portanto, de rediscussão de matéria fático-probatória, mas da correta aplicação da lei processual diante dos elementos trazidos.

A negativa de renovação das diligências, mesmo com novos indícios de movimentação financeira, representa violação direta aos princípios da efetividade, razoabilidade e cooperação processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução com a realização das diligências requeridas pelo exequente no petitório de ID. 292172855, desde que recolhidas às devidas custas por consulta, conforme o item 04 da Tabela B anexa ao Provimento-TJMT/CGJ N.29/2024-TJMT/CGJ, de 22 de agosto de 2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025